Tribunal: TJES
Processo: 0001790-44.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001790-44.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAM DOS REIS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001790-44.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAM DOS REIS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO RAMOS - ES23614-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE.RECURSO DESPROVIDO-. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva. Impossibilidade de desclassificação do tráfico para uso de consumo pessoal visto a quantidade e variedade de drogas , evidenciado claramente o comércio. . Impossível a retificação da pena-base quando as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001790-44.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAM DOS REIS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO RAMOS - ES23614-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

[...]“(...) No dia 18/05/2021, aproximadamente às 17h15min, na Rua 31, n. 0, Guriri, Lado Sul, Santa Julia, nesta cidade e

comarca, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, guardava, para fins de tráfico, 05 (cinco) pedaços de maconha prensada de tamanho médio, totalizando 84,5 g (oitenta e quatro gramas e cinco miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão nº 546.3.12105/2021. Depreende-se dos autos que os policiais militares, foram informados através do disque denúncia, que um indivíduo conhecido como ALLAN estaria traficando no bairro supramencionado, bem como estaria usando uma casa abandonada de cor amarela para esconder entorpecentes. Ato contínuo, os agentes públicos se deslocaram até o local, identificando a residência mencionada e, após averiguarem o terreno, encontraram 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) pedaços de maconha prensada, com aproximadamente 50 g (cinquenta gramas). Enquanto os policiais militares procuravam por material ilícito no local, uma pessoa posteriormente identificada como ALLAM DOS REIS SANTOS foi até o terreno e, ao visualizar a guarnição, tentou evadir-se do local. O denunciado foi acompanhado e detido pelos policiais, e, ao ser indagado sobre a droga, relatou que teria comprado em uma "boca de fumo" no bairro Vila Nova. Informou ainda que vendia l00 g (cem gramas) de maconha por R$ 300,00 (trezentos reais) e até o presente momento teria vendido 50 g (cinquenta gramas). Ao ser questionado se havia mais drogas em outro local, ALLAN disse que possuía 02 (dois) pedaços de maconha em sua casa. Deste modo, os agentes públicos foram até o local indicado, ocasião em que encontraram os pedaços de maconha que pesavam aproximadamente 10 g (dez gramas). Foram encontradas também, mediante atuação de cão farejador, 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 24,5 g (vinte quatro gramas e meio). Salienta-se que foi encontrado com o denunciado a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), tendo ele admitido tratar-se de

montante proveniente da venda de entorpecentes.[...] Grifos nossos.

Após regular instrução processual, o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia. Daí surge sua irresignação, objetivando a reforma da sentença.

A douta defesa alega insuficiência probatória para condenação do recorrente.

Observa-se, de plano, que a materialidade e autoria delitiva restaram concretizadas pelo Boletim Unificado nº 45001680, pela auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, laudo pericial de exame químico e pelos e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, que narraram de forma clara e objetiva as circunstâncias da apreensão da droga, vejamos:

[...]“(...) QUE: nesta data, chegou ao conhecimento do Sipom do 13º BPM, através do Disque Denúncia, que um indivíduo conhecido como AlIan estaria traficando na Rua 31, Guriri Sul - São Mateus e que estaria usando uma casa abandonada de cor amarela para esconder o entorpecente; QUE deslocaram até o local, identificaram a casa abandonada e após uma varredura no terreno, encontraram uma balança de precisão e dois pedaços de maconha prensada, com aproximadamente 50gr; QUE enquanto buscavam mais algum ilícito no terreno, um indivíduo posteriormente identificado como Allan dos Reis Santos, foi até o terreno, e ao visualizar os militares tentou se evadir, sendo acompanhado e detido; QUE ao ser indagado sobre a droga, Allan relatou que teria comprado em uma boca de fumo no bairro Vila Nova, na ocasião 100 gramas de maconha por R$300,00 e já teria vendido 50gr; QUE ao ser questionado se havia mais drogas em outro local, AlIan relatou

que tinha dois pedaços em sua casa, que ele teria tirado para uso próprio; QUE foram com o abordado até sua residência, onde este apresentou mais dois pedaços de maconha pesando aproximadamente 10gramas; QUE como o local é área de mata e com alguns terrenos vazios, foi solicitado o apoio do K9, que após varredura em frente à casa de Allan, encontrou através do cão farejador mais um pedaço prensado de maconha pesando aproximadamente 24,5 gramas; QUE com o abordado foi encontrado a quantia de R$110,00, onde este relatou que é proveniente da venda dos entorpecentes (...).” ( depoimento PM Valdecir Lopes de Sá).

QUE: nesta data, chegou ao conhecimento do Sipom do 130 13P1Y1, através do Disque Denúncia, que um indivíduo conhecido como Allan estaria traficando na Rua 31, Guriri Sul - São Mateus e que estaria usando uma casa abandonada de cor amarela para esconder o entorpecente; QUE deslocaram até o local, identificaram a casa abandona da e após uma varredura no terreno, encontraram uma balança de precisão e dois pedaços de maconha prensada, com aproximadamente 509r; QUE enquanto buscavam mais algum ilícito no terreno, um indivíduo posteriormente identificado como Allan dos Reis Santos, foi até o terreno, e ao visualizar os militares tentou se evadir, sendo acompanhado e detido; QUE ao ser indagado sobre a droga, Allan relatou que teria comprado em uma boca de fumo no bairro Vila Nova, na ocasião 100 gramas de maconha por R$300,00 e já teria vendido 50gr; QUE ao ser questionado se havia mais drogas em outro local, Allan relatou que tinha dois pedaços em sua casa, que ele teria tirado para uso próprio; QUE foram com o abordado até sua residência, onde este apresentou mais dois pedaços de maconha pesando aproximadamente 10gramas; QUE como o local é área de mata e com alguns terrenos vazios, foi solicitado o apoio do K9, que após varredura em frente à casa de

Allan, encontrou através do cão farejador mais um pedaço prensado de maconha pesando aproximadamente 24,5 gramas; QUE com o abordado foi encontrado a quantia de R$110,00, onde este relatou que é proveniente da venda dos entorpecentes; QUE diante dos fatos encaminharam o material apreendido e o abordado até esta delegacia.( CB/PMES - MÁRCIO FERNANDO DA SILVA PEREIRA).

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Requer a defesa e a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo não assistir razão à defesa, pelos mesmos motivos já evidenciados acima em face da autoria, na qual ficou demonstrado e consolidado pelos depoimentos e arcabouço probatório, nos quais destaco, novamente, o auto de apreensão que comprova que foram encontradas na posse do apelante 05 (cinco) pedações de “maconha” prensada, com massa total de 79,6 gramas, conforme descrito no laudo químico de fl. 91; 01 balança de precisão, bem como a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Nesse sentido, restou devidamente demonstrado nos autos que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Superada tal questão, no que tange à dosimetria, noto que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 07 (sete) de reclusão e multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006, que possui a pena abstrata 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista que aplicada a regra do artigo 42, da Lei 11.343/06. Portanto, a sentença foi baseada no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação encontrada nos autos.

Ademais, sigo o entendimento de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Mediante os fundamentos supramencionados e com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça nego provimento ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.